Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-03.1996.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000494-03.1996.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DPEMTY BANDEIRA FIUZA - CPF: 244.902.888-91 (APELANTE), DAVID PAULINO GOMES - CPF: 284.473.109-06 (APELANTE), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (APELANTE), DPEMTY BANDEIRA FIUZA - CPF: 244.902.888-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID PAULINO GOMES - CPF: 284.473.109-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FALHA NADIGITALIZAÇÃODE AUTOS FÍSICOS.
BLOQUEIO VIA SISBAJUD.
NÃO COMUN
ICADO
. DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DOS VALORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC, em razão de pagamento por bloqueio judicial. A apelante sustenta que não houve efetiva satisfação da obrigação, pois os valores bloqueados em 2020 só foram liberados em 2025, sem a devida correção e sem sua ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio via
Sisbajud
extingue a obrigação mesmo sem a liberação ao credor; (
ii
) apurar se a falha na comunicação e a liberação tardia dos valores causam prejuízo à parte e justificam a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio realizado em 2020 não foi comunicado às partes nem convertido em depósito judicial
, de modo que a
exequente seguiu promovendo atos de execução, sem saber da constrição.

A ausência de comunicação sobre a constrição e a inércia processual por quase cinco anos violam o princípio da efetividade da execução e configuram falha estrutural imputável ao Poder Judiciário, não podendo prejudicar o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha na comunicação e a liberação tardia dos valores bloqueados, sem atualização integral, comprometem a efetividade da execução e não podem ser imputadas ao
credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1012125-29.2025.8.11.0000, j. 20/06/2025; TJMT, Apelação 0002374-37.2010.8.11.0040, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000494-03.1996.8.11.0007, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o pagamento coercitivo realizado via bloqueio judicial não pode ser considerado válido e eficaz enquanto os valores não forem disponibilizados à parte exequente, com a respectiva ciência, e que a mera constrição patrimonial não satisfaz a obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e retomar o processo de execução, reconhecendo que o pagamento da obrigação somente se consumou em 10/06/2025, com o retorno dos autos para recálculo do débito com atualização até essa data, deduzindo-se o valor já recebido.

Sem contrarrazões (ID. 303219423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento de sentença teve início em 29/03/2019, quando a exequente apontou como devido o montante de R$ 12.468,31. Posteriormente, em 13/05/2020, foi realizado bloqueio via sistema
Bacenjud
(atual
Sisbajud
) no valor de R$ 16.593,39. Contudo, conforme se depreende dos autos, não houve, à época, a devida transferência dos valores para conta judicial, tampouco a comunicação formal às partes sobre a efetivação da constrição.

O processo seguiu seu curso normal, com a parte exequente promovendo diligências para localização de bens do executado, sem ter conhecimento da existência do bloqueio já realizado. Apenas em 16/08/2024, mais de quatro anos após a constrição, foi informado nos autos que o valor estava bloqueado desde 2020, sendo o comprovante juntado somente em 28/01/2025 (ID. 303219405).

Nesse viés, o alvará para levantamento dos valores foi expedido em 10/06/2025, no montante de R$ 16.607,24
.

No caso,
verifica-se que, embora tenha ocorrido o bloqueio em 2020, os valores não foram transferidos para conta judicial, permanecendo em uma espécie de limbo processual, sem que as partes tivessem ciência da constrição. Essa situação perdurou por quase cinco anos, até que finalmente os valores foram disponibilizados à exequente em 2025.

Importante ressaltar que
embora a sentença mencione genericamente que o valor estaria corrigido desde o bloqueio até o levantamento, a prova documental constante dos autos, em especial o documento Id 303219414 (alvará do depósito), revela que o valor efetivamente liberado à parte exequente de R$ 16.608,00 corresponde ao valor original do bloqueio com acréscimos mínimos, notoriamente incompatíveis com a atualização integral que seria devida no período de cinco anos.

Mais ainda, consta dos autos, com amparo técnico, planilha de cálculo atualizada até maio de 2025, que quantifica o crédito da exequente em R$ 37.361,32, ou seja, mais do que o dobro da quantia liberada judicialmente (Id. 303219407).

De modo que, evidenciada a desconexão entre o que foi afirmado na sentença e o que se concretizou materialmente na execução, sendo inequívoco que a parte exequente foi compelida a receber valor substancialmente inferior ao seu crédito originário, sem que tal diferença tenha sido reconhecida ou justificada pelo juízo de origem.

Dentro dessa linha de entendimento,
é princípio basilar do processo civil, em decorrência da boa-fé processual e da confiança legítima, que nenhuma parte pode ser onerada em razão de falha estrutural do Poder Judiciário. Nesse sentido, não se pode exigir do jurisdicionado que arque com a diferença entre o valor efetivamente devido e o valor precariamente liberado por conta de erro sistêmico, ainda que involuntário.

Nessa linha, o
bloqueio judicial realizado em 2020, sem a devida comunicação, e a liberação tardia, sem correção adequada, retiraram da parte exequente o direito à fruição plena de seu crédito, em violação ao princípio da efetividade da execução.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. NULIDADE FORMAL. FALHA NADIGITALIZAÇÃODE AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA FALHA PELA PARTE EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA CURADORA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0013718-12.2010.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada. O agravante alegou nulidades processuais decorrentes da falha nadigitalizaçãodos autos físicos — com ausência de documentos essenciais como o contrato de prestação de serviços educacionais e o título executivo — bem como a nulidade da citação por edital. Pleiteou, ao final, a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regularização dadigitalização.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falha nadigitalizaçãode autos físicos, com ausência de documentos essenciais e quebra da sequência lógica, compromete a regularidade do processo eletrônico e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

O reconhecimento da falha pela própria parte exequente reforça o vício e autoriza o retorno dos autos à origem para regularização.

A reabertura de prazo para manifestação da curadora especial é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa.

(...) (N.U 1012125-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA - INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES - NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
O processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo
a
parte.
(N.U 0002374-37.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

Deste modo,demonstrado oprejuízo à defesatécnica da partedevido à falha na digitalização do feito, aanulaçãoda sentençaé medida que se impõe, em observância aos princípios do devido processo legal.

Por fim, em 08/08/2025 houve a expedição de intimação de pauta, entretanto, em 10/08/2025 o recorrido (Banco Bradesco S.A.) requereu a desabilitação do advogado até então constituído nos autos, sem indicação de novos patronos.

Infere-se que tal situação que não suspende o andamento do feito, pois o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis,
configurando a preclusão temporal (art. 223 do CPC). Assim, o recurso interposto segue regularmente para julgamento.

Nos termos do art. 76, caput e §1º, I, do CPC, caso a parte deseje manter representação nos autos, deverá constituir novo patrono, providência que poderá ser tomada a qualquer tempo, sem prejuízo do prosseguimento processual
, ainda mais por se tratar de empresa de grande porte
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do
cumprimento de sentença, com a apuração do valor remanescente da dívida, que deverá ser atualizado até a data da efetiva disponibilização dos valores à exequente (10/06/2025), deduzindo-se o montante já levantado (R$ 16.607,24).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025